Tribunal: STF
Processo: RE 85965
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. PELO TEOR DO ART. 100, II, DO
CPC, E COMPETENTE O FORO DO DOMICILIO OU DA RESIDÊNCIA DO
ALIMENTANDO. O DISPOSITIVO SE REFERE A AÇÃO EM QUE OS ALIMENTOS SÃO
SOLICITADOS. A AÇÃO POSTERIOR, DERIVADA, EM QUE SE PEDE REVISÃO DE
ACORDO ANTERIORMENTE CELEBRADO EM OUTRO JUÍZO, DEVE SER PROPOSTA, EM
REGRA, NO FORO DO JUÍZO ASSIM PREVENTO.